Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-54.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. USUCAPIÃO EXRAORDINÁRIA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (CAESB) - AFETAÇÃO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL - RESERVATÓRIO DE ÁGUA. BEM PÚBLICO POR DESTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR. PEDIDO CONTRAPOSTO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a alegação de inovação recursal se o pedido formulado na apelação coincide com o expresso na inicial, mas redigido de forma distinta.
2. Nos termos do art. 435, do CPC, as partes devem comprovar fato constitutivo do seu direito durante a fase de instrução processual, podendo juntar documentos posteriormente somente se esses se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a formação do contraditório. Caso concreto em que se constata que a parte anexou vários documentos em sede recursal que não se encaixam no conceito de prova nova, pois poderiam e deveriam ter sido juntados no momento oportuno. Preliminar acolhida. Documentos não apreciados.
3. Se os autos encontram-se suficientemente instruídos com os elementos de convicção necessários à resolução da controvérsia, o julgamento antecipado da lide não se traduz em cerceamento de defesa a comprometer a validade da sentença.
4. O art. 10 do CPC veda que o magistrado resolva qualquer questão sem que, previamente, conceda às partes a oportunidade de se manifestarem, vício não verificado nos autos. Não viola o princípio da não surpresa o fato de o magistrado intimar as partes para produzir provas e, posteriormente, realizar o julgamento antecipadamente a lide, por verificar ser desnecessária a instrução processual requerida.
5. Como forma originária de aquisição da propriedade, o instituto da usucapião é reconhecido em favor da parte que comprova posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel que pretende usucapir pelo prazo determinado no ordenamento jurídico civil.
6. A Constituição Federal, em seu artigo 183, § 3o, e artigo 191, parágrafo único, veda, expressamente, a ocorrência de usucapião de imóvel público.
7. De acordo com entendimento jurisprudencial e doutrinário, os bens afetados à prestação do serviço público, ainda que componham o patrimônio de pessoa jurídica de direito privado, são considerados públicos pela sua própria destinação e, como tais, não podem ser adquiridos por usucapião.
8. Ainda que reconhecida a ocupação de parte do terreno pelos autores/apelantes, o imóvel encontra-se afetado à prestação de um serviço público de fornecimento de água potável à população do Distrito Federal, óbice instransponível ao reconhecimento da usucapião extraordinária.
9. O direito constitucional à moradia não tem caráter absoluto e tampouco se sobrepõe aos princípios que visam à proteção ao patrimônio público, conforme dispõe os artigos 37, caput, e 225 da Constituição Federal.
10. Sendo a área descrita nos autos de destinação pública, não se reconhece o exercício de posse pelos ocupantes/apelantes, mas mera detenção, sem proteção jurídica. Logo, constatado o domínio público sobre imóvel indevidamente ocupado por particular, impõe-se a determinação de desocupação do bem, conforme pedido contraposto requerido em contestação.
11. Preliminar de juntada extemporânea de documentos acolhida. Preliminares de inovação recursal e de nulidade de sentença rejeitadas. Recurso desprovido.